Tribunal: TJBA
Processo: 8001654-96.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001654-96.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALERANDRO DA SILVA BEIJES

Advogado(s)
:
JOSE GOMES QUADROS FILHO

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DIGITAL BLOQUEADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR LONGO PERÍODO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.1. Apelação cível interposta por menor de idade à época dos fatos, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão do bloqueio de conta digital aberta junto à instituição financeira NEON PAGAMENTOS S.A. O autor alegou ter efetuado depósito inicial e transferência via PIX, totalizando R$ 125,00, antes de ser surpreendido com o bloqueio de sua conta sem justificativa plausível. A instituição financeira alegou que o autor tinha 17 anos no momento da contratação e, portanto, não atendia aos critérios da plataforma, procedendo ao bloqueio da conta e posterior devolução dos valores à genitora do autor. O juízo de origem entendeu pela legitimidade da conduta da instituição e afastou o dever de indenizar. O autor recorreu, sustentando a abusividade da conduta e a existência de dano moral pelo atraso de aproximadamente dez meses na devolução dos valores.2. Há duas questões em discussão: definir se a instituição financeira cometeu ato ilícito ao reter indevidamente valores pertencentes ao consumidor após o encerramento contratual; e estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais.3.A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC.4.Embora o bloqueio da conta tenha se dado em razão da idade do autor — condição impeditiva prevista nos termos da plataforma —, o encerramento da relação contratual não exime a instituição do dever de restituir imediatamente os valores depositados.5.A demora injustificada de aproximadamente dez meses para devolução dos valores, sem qualquer impedimento técnico ou legal, configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.6.A restituição tardia dos valores não afasta o abalo emocional sofrido pelo consumidor, especialmente por se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade, tornando-se presumido o dano moral (dano
in re ipsa
).7.A quantia fixada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da instituição e o caráter pedagógico da indenização.8.Recurso provido.9.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 171, I, e 884; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CPC, art. 85, § 2º.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1847229/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.09.2019.

09